Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Demonstrado que o réu agiu em concurso de agentes, bem como mediante rompimento de obstáculo, devem ser mantidas as qualificadoras previstas no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração1/8(um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. Não obstante o quantum da pena seja inferior a 04 (quatro) anos, diante da reincidência e de circunstâncias judiciais negativas, cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e provido em parte.